Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718069-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIULIANO SAMAGAIO DE ABREU DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação, homologou os valores apresentados pela Contadoria Judicial e deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Distrito Federal (ID no 194143812). 2. O agravante afirma, em suma, que somente após a interposição do agravo de instrumento no 0702371-21.2023.8.07.0000 os autos retornaram à Contadoria Judicial para apurar os valores efetivamente devidos. 3. Narra que após manifestação das partes, houve a devida homologação dos cálculos, porém, a decisão deixou de considerar que a impugnação deveria ter sido acolhida, com a consequente fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, ou seja, a diferença entre o que foi cobrado e o valor, de fato, devido. 4. Por essa razão, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma para que os honorários advocatícios devidos sejam fixados. 5. Sem preparo diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. A discussão quanto ao alegado excesso de execução decorrente da forma de calcular o valor da dívida, que gerou uma diferença de R$ 1.093,81, apontada pelo agravante, foi dirimida no agravo de instrumento no 0702371-21.2023.8.07.0000, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar eventual divergência. 9. Nos cálculos, apurou-se valor diverso daquele indicado pelo agravante em sua impugnação (ID no 143724033). Na sequência, as partes foram intimadas para se manifestarem quanto aos cálculos, ocasião em que o Distrito Federal indicou novo excesso, agora no valor de R$ 42,09 (ID no 185044555) 10. Os autos retornaram à Contadoria Judicial para apurar a quantia devida e com o retorno, o Distrito Federal apresentou a sua anuência. Identificado que havia R$ 42,09 a mais nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial no ID no 183015917, págs. 1-4, os autos retornaram ao setor para manifestação, oportunidade em que houve a devida retificação. 11. Logo, o equívoco se tratou de mero erro material, conforme esclarecido no ID no 190483416. Como o valor não foi indicado pelo exequente/agravado, a tese sustentada pelo Distrito Federal para justificar a fixação de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO